Tribunal: TJBA
Processo: 8041136-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041136-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: POLIANA COSTA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE OBESIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE AUTORIZE O TRATAMENTO DA PARTE AGRAVADA NA CLÍNICA DE OBESIDADE, SOB PENA DE MULTA. RELATÓRIO MÉDICO E EXAMES NOS AUTOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO À SOBREVIDA DO PACIENTE. IMC ELEVADO. OBESIDADE GRAU III. COMORBIDADES CONSTATADAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NA ORIGEM. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041136-54.2022.8.05.0000
, de Salvador, em que é Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e Agravada

Poliana Costa Santana dos Santos

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

de 2022.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator